Tribunal: TJMT
Processo: 1026579-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026579-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), TRANSPORTES NOVA ERA LTDA - CNPJ: 03.487.808/0001-33 (EMBARGANTE), RENE ADAO ALVES PINTO - CPF: 229.599.121-87 (EMBARGANTE), RENATO ALVES PINTO - CPF: 357.979.401-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO OMISSO. COMPLEMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto à nulidade dos atos expropriatórios praticados durante a execução extinta, a despeito da declaração de inexistência do título executivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acordão.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Verificada omissão quanto à nulidade dos atos expropriatórios praticados durante a execução extinta, a despeito da declaração de inexistência do título executivo, impõe-se sua correção, sem modificação do conteúdo decisório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:“É cabível a correção de omissão no acórdão, mesmo sem efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Transportes Nova Era Ltda e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega omissão no acórdão quanto à nulidade dos atos expropriatórios praticados durante a execução extinta, a despeito da declaração de inexistência do título executivo.

Argumenta a existência de contradição interna no julgado, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a inexigibilidade do título e extingue a execução, omite-se sobre os efeitos patrimoniais já produzidos, admitindo, de forma implícita, a subsistência de atos que seriam nulos de pleno direito;

Defende a necessidade de restabelecimento do status quo ante com a anulação dos atos expropriatórios e/ou indenização correspondente, em caso de impossibilidade de restituição dos bens.

Pleiteiam, ao final, o provimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, com expressa declaração de nulidade dos atos expropriatórios realizados, reconhecendo-se o direito dos embargantes à restituição dos bens alienados ou, alternativamente, ao ressarcimento em pecúnia.

A parte apelada apresentou manifestação (id. 320945871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inconformada, a embargante alega omissão quanto à nulidade dos atos expropriatórios praticados durante a execução extinta, a despeito da declaração de inexistência do título executivo.

A controvérsia central consiste em saber se, reconhecida a inexistência do título executivo e, por conseguinte, a nulidade da execução, é juridicamente possível manter válidos os atos expropriatórios já realizados, ou se, ao revés, é imperiosa a anulação de tais atos, com consequente restituição dos bens ou indenização.

A jurisprudência é assente no sentido de que a extinção da execução pela inexistência do título executivo acarreta, por consectário lógico, a nulidade dos atos praticados sob sua égide, inclusive constrições e expropriações patrimoniais. A omissão do acórdão em enfrentar essas consequências fáticas compromete a efetividade da decisão e enseja o manejo dos embargos aclaratórios, por se tratar de providência indispensável à integridade do julgado.

Mostra-se cabível a acolhida dos Embargos de Declaração, com vistas a integrar o acórdão para declarar expressamente a nulidade dos atos expropriatórios praticados durante a execução, reconhecendo aos embargantes o direito à restituição dos bens ou à indenização correspondente.

De fato, tal omissão deve ser sanada, ainda que
sem efeitos modificativos de mérito
, haja vista que a parte dispositiva da decisão embargada permanece incólume. Assim, não haverá qualquer alteração no conteúdo decisório, apenas a complementação do julgado.

Com efeito, a fim de
complementar o acórdão embargado
,
sem conferir-lhe efeitos infringentes
, a omissão apontada deve ser sanada para o fim de declarar expressamente a nulidade dos atos expropriatórios praticados durante a execução, reconhecendo aos embargantes o direito à restituição dos bens ou à indenização correspondente.

De outra banda, não vislumbro motivo para imposição de multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios, especialmente diante do acolhimento do recurso.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para o fim específico de sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025